Tribunal: TJDFT
Processo: 0000635-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FRAGILIDADE. NÃO CONFIRMADA PELO ACERVO.

I – Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente e, além disso confirmada pelos demais elementos de prova.

II – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

III – Havendo dúvida, diante da fragilidade da palavra da vítima, confrontada pela negativa de autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV – Recurso conhecido e desprovido.